Tribunal: TJSP
Processo: 1033405-41.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental – Desnecessidade de produção de prova oral – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução já reconhecida nos autos da execução – Executado que deu em pagamento

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental – Desnecessidade de produção de prova oral – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução já reconhecida nos autos da execução – Executado que deu em pagamento ao seu filho dois imóveis, em fraude de execução - A dação em pagamento dos imóveis discutidos nestes autos ocorreu 4 meses após o ajuizamento da execução – Existência de averbações anteriores, na matrícula destes imóveis, referentes a outra execução – O embargante não tomou as devidas cautelas na aquisição destes imóveis, indispensáveis para este negócio jurídico – Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.